Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-77.2021.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE INELEGÍVEL – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Para a configuração do ato de improbidade administrativa é imprescindível a presença do elemento subjetivo do dolo e da má-fé, o que restou demonstrado nos autos – Diante da conduta

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE INELEGÍVEL – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Para a configuração do ato de improbidade administrativa é imprescindível a presença do elemento subjetivo do dolo e da má-fé, o que restou demonstrado nos autos – Diante da conduta reprovável dos requeridos, restou caracterizada má-fé, o que decorre a obrigação de restituir os valores indevidamente auferidos – Precedentes desta C. Corte – Sentença alterada – Recurso do autor provido e recursos dos réus desprovidos.